Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733238-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de ID 76292311. À Secretaria para certificar o decurso do prazo da decisão de ID 76020483. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em Substituição legal